Tribunal: STF
Processo: TPA 49
Classe: TPA
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de verdadeiro habeas corpus travestido de “tutela provisória de urgência”, com pedido de liminar, formulado no intuito de reformar despacho do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, ante pedido de reconsideração contra decisão monocrática proferida pelo Relator que indeferiu pleito liminar deduzido em writ dirigido àquela Corte, entendeu que “Nada há, por ora, a prover.”



    Consta dos autos que a requerente está, desde janeiro de 2023, presa preventivamente e respondendo à ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



    Alega-se, em síntese, nesta sede, que se encontram ausentes os requisitos para a custódia preventiva da requerente, considerada em especial a pena em perspectiva e alegado excesso de prazo para formação da culpa. 



    Requer-se, ao final,



    “o DEFERIMENTO DA LIMINAR para conceder a ordem, para que possa a requerente ser colocada em liberdade, eis que além dos adjetivos favoráveis, é primária e o crime ser SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA e o entorpecente ser de PEQUENA QUANTIDADE – 300 GRAMAS.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Tratando-se de verdadeiro habeas corpus travestido de “tutela provisória de urgência”, passo apreciar como se impetração, com pedido liminar, fosse. 



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Anote-se, por fim, que o presente pleito é mera reiteração do HC nº 228.251/SP, com idêntico pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente pedido de “tutela provisória de urgência”, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente